Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728483-90.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0022699-25.2014.8.07.0001 IMPETRANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por OAS EMPREENDIMENTOS S.A (OASE) contra decisão judicial proferida pelo MM. Juízo da 1a vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença n.o 0022699-25.2014.8.07.0001, deflagrado em desfavor da ora impetrante e de FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pelas exequentes LAURA LOPES, MARCELA LOPES DE MATOS e JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA. A decisão combatida, de 07/06/2024, foi assim redigida pela autoridade coatora indicada (ID Num. 198923142 – autos no 0022699-25.2014.8.07.0001): “Impugna a codevedora OAS EMPREENDIMENTOS S.A. a penhora objeto da decisão de id. 193956715, sob a alegação de que seu patrimônio estaria protegido de constrição, uma vez que em curso seu plano de recuperação judicial. Tal questão, porém, já foi enfrentada pelo Juízo nos termos da decisão de id. 162640553, ademais, confirmada pelo TJDFT no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0733950-84.2023.8.07.0000, já não comportando rediscussão. Assim, não conheço da impugnação de id. 195306782, uma vez que reiteração de matéria já decidida nos autos. Precluindo a decisão, expeça-se, em favor das exequentes LAURA LOPES e MARCELA LOPES DE MATOS, alvará de levantamento da quantia de R$ 186.832,38, mais acréscimos legais, constrita conforme decisão de id. 193956715. Sem prejuízo, digam as credoras acerca da satisfação da pretensão exequenda, ficando cientificadas de que seu eventual silêncio será tomado como quitação.” Na inicial do writ, narrou a impetrante que, juntamente com e executada FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi condenada solidariamente ao pagamento de quantia indenizatória às executadas, em razão do atraso da entrega de unidades imobiliárias, dando azo, posteriormente, à deflagração de procedimento de cumprimento de sentença no qual fora proferida a decisão ora impugnada. Informou que, iniciada a mencionada fase executiva processual, comunicou ao Juízo de origem a concursalidade dos créditos perseguidos pelas exequentes, dado que a impetrante se submeteu a procedimento de recuperação judicial ainda ao tempo da fase de conhecimento do feito originário. Todavia, destacou que o d. Juízo de origem rechaçou o mencionado informe da executada/impetrante, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença nos termos da decisão de ID Num. 162640553 do processo originário (autos no 0022699-25.2014.8.07.0001), entendendo pela extraconcursalidade dos créditos. Contra esse pronunciamento judicial, a executada/impetrante interpôs o agravo de instrumento de no 0733950-84.2023.8.07.0000, o qual, após apreciação da Colenda 4a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, foi desprovido. Contra o acórdão do supracitado agravo de instrumento, a executada/impetrante opôs embargos de declaração. Contudo, antes que o prevento colegiado promovesse o julgamento do recurso integrativo, o Juízo de origem deu andamento ao feito originário, determinando a penhora – via sistema SISBAJUD – do valor de R$ 186.832,38 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos) em desfavor da impetrante. Diante desse cenário, a executada/impetrante apresentou impugnação à referida penhora, a qual foi rejeitada por meio da supratranscrita decisão especificamente impugnada por meio desse mandamus (ID Num. 198923142 – autos no 0022699-25.2014.8.07.0001). Nesse contexto, valendo-se do presente remédio constitucional, a impetrante tece arrazoado voltado à defesa da concursalidade do crédito constrito; e sustenta que a iminente liberação do montante penhorado em favor das exequentes lesa o seu direito líquido e certo à completa apreciação jurisdicional da questão ainda sob análise no 2o grau, uma vez ainda não certificado o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0733950-84.2023.8.07.0000. Assim, requereu fosse-lhe concedida, liminarmente, a segurança para “suspender a ordem de liberação do valor bloqueado na execução em favor das Exequentes, bem como novos atos constritivos em desfavor da impetrante, até que seja proferida decisão definitiva no presente mandamus” (ID Num. 61400527, pág. 19); e, no mérito, seja-lhe confirmada a segurança a fim de anular a decisão judicial impugnada, por meio da qual foi liberado o levantamento do valor constrito antes do trânsito em julgado do já mencionado agravo de instrumento interposto. Houve recolhimento regular das custas iniciais (ID Num. 61400529). Esta relatoria deferiu o pedido liminar formulado por meio da decisão de ID Num. 61607186. Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID Num. 61967525). As exequentes do feito originário e a União requereram ingresso no feito (ID Num. 62114229; ID Num. 63836021). É o necessário relatório até aqui. DECIDO. Conforme anotado por esta relatoria na oportunidade em que apreciara o pedido liminar formulado neste writ, a impetrante se vale do presente mandamus na tentativa de garantir que recursos de sua titularidade, constritos na demanda originária (no 0022699-25.2014.8.07.0001), não sejam imediatamente levantados pelas exequentes daquele feito sem que antes ocorra o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento no 0733950-84.2023.8.07.0000. Todavia, após minuciosa análise do cumprimento de sentença no qual fora prolatada a decisão combatida por este remédio constitucional, verificou-se que a constrição informada – na ordem de R$ 186.832,38 – não fora efetivada, tampouco levada a diante até o presente momento processual. Naquele feito executivo, após a decisão impugnada, constatou-se a ausência de depósito do montante bloqueado (ID Num. 203598703 – autos no 0022699-25.2014.8.07.0001), circunstância a qual motivou o MM. Juízo da 1a vara Cível de Brasília-DF a oficiar a instituição financeira na qual foi localizada a quantia constrita, para que promovesse o depósito de tal montante (ID Num. 204008439 – autos no 0022699-25.2014.8.07.0001). Entretanto, em resposta àquele Juízo, a referida instituição financeira informou a impossibilidade de cumprimento da ordem, uma vez que os recursos bloqueados possuem iliquidez, uma vez vinculados a fundo de investimento fechado, cujas cotas somente comportam resgate e retiradas após a liquidação completa do próprio fundo (ID Num. 214921957 – autos no 0022699-25.2014.8.07.0001). Nesse cenário, entende-se que, até então, não há bloqueio de numerário efetivo e, por óbvio, não há, sequer, alvará de levantamento expedido em favor das credoras. Diante desse quadro, fica a parte impetrante intimada a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se mantém o interesse de agir relativo ao presente feito mandamental, até porque, na inicial apresentada, deixou clara a intenção de não discutir a concursalidade do crédito – matéria objeto do Recurso Especial interposto pela executada/impetrante contra o desprovimento do agravo de instrumento de no 0733950-84.2023.8.07.0000, manejado após publicação do acórdão de rejeição do embargos declaratórios antes pendentes de apreciação. Ato contínuo, após esclarecimentos da parte impetrante ou o fim do prazo a ela concedido para tanto, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo legal de 10 (dez) dias, por força do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009. Ao fim, venham os autos conclusos para o imediato julgamento, oportunidade em que os pedidos de ingresso no feito serão apreciados. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora